Tribunal: STF
Processo: RE 540725
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
   ART. 150, VI, "c".
        O Supremo fixou jurisprudência no sentido de
   que a imunidade de que trata o artigo 150, VI, "c", da CB/88, não
   se submete a critérios de classificação dos impostos adotados
   por normas infraconstitucionais. Precedentes.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.